Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO ACIMA DO TETO LEGAL. RECURSO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que majorou os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, em razão do não provimento integral do recurso da seguradora, fixando a verba em 25% sobre o valor da condenação. A parte embargante sustenta a existência de erro material, pois o percentual ultrapassa o limite de 20% previsto no § 2o do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na fixação dos honorários advocatícios em percentual superior ao limite legal de 20%, previsto no art. 85, § 2o, do CPC, quando já atingido esse teto na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao respeito aos percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
5. A fixação da verba honorária em 25% sobre o valor da condenação configura erro material, pois ultrapassa o limite máximo legal de 20% previsto para a fase de conhecimento, já atingido na origem.
6. Mesmo sendo admissível a majoração recursal, esta resta inviabilizada no caso concreto em razão da fixação prévia do percentual máximo, de modo que qualquer acréscimo resultaria em violação à norma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC deve observar os limites percentuais fixados nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
2. Configura erro material a fixação da verba honorária em percentual superior ao teto legal já atingido na origem, sendo cabível sua correção por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 489, § 1o; e 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, AI 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, AC 0731753-27.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.